Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000923-89.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), JEFERSON FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 019.329.811-28 (REQUERENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL

–

TRÁFICO DE DROGAS

–

TRÂNSITO
EM

JULGADO

–

PRETENSÃO DE NULIDADE DE PROVA

OBTIDA POR MEIO DE
BUSCA
DOMICILIAR

–

AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA –
LOCAL UTILIZADO PARA GUARDA DE ENTORPECENTES

– CRIME PERMANENTE –

EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE E

INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO –

JURISPRUD
Ê
NCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
PROVA

IDÔNEA DAS CONDUTAS DE

TRÁFICO DE DROGA

– REVISÃO
CRIMINAL IMPROCEDENTE.

O crime de tráfico de drogas, por seu tipo plurinuclear, enseja diversas situações de flagrante e apresenta inúmeras situações indicadoras de ocorrência de um possível delito de tráfico a ensejar a entrada dos agentes no domicílio, a fim de cessar o delito que, por ser permanente se protrai no tempo e, portanto, justifica a violação do direito à inviolabilidade nos termos do próprio dispositivo constitucional.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia
Turma
:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
JEFFERSON FERREIRA DE ARRUDA
, com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra o Acordão, no bojo da Apelação Criminal n° 0001850-13.2018.8.11.0002, que confirmou a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que o condenou a pena de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 639 dias-multa, por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, em concurso mater
ial, nos termos do art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, art. 16,
caput,
da Lei no 10.826/03.

O
revisionando
se insurgiu
sustentando
nulidade da busca domiciliar realizada, uma vez que não
te
ria
havido

fundadas suspeitas de modo a amparar a ação policial

(I
D.
198689698
)
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Hélio
Fredolino

Faust
e do
Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda
,
opinou pela improcedência,
sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal – Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material – Alega nulidade da busca pessoal e domiciliar – Pedido de nulidade das provas obtidas a partir da Busca Domiciliar, com a consequente absolvição – Nulidade: Policiais militares que realizaram a busca pessoal e domiciliar, após fundadas suspeitas do cometimento de crime de tráfico de drogas, consubstanciado no contexto fático – Situação confirmada na ação policial – Crime permanente – Violação de domicílio em hipótese de flagrância – Possibilidade da Busca e apreensão pessoal e domiciliar – Precedentes STJ/TJMT – Parecer pela improcedência da revisional.
”
(ID 202630657).
(Sic)

É o relatório.

À dou
ta
revi
são.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(REVISÃO)
.

Egrégia
Turma
:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por JEFFERSON FERREIRA DE ARRUDA, com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra
o Acordão
, no bojo da A
pe
l
ação Criminal
n° 0001850-13.201
8
.8.11.0002,
que confirmou a sentença do
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
que
o condenou a pena de 9 (nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 639 dias-multa, por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, em concurso material, nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, art. 16, caput, da Lei no 10.826/03.

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade, certidão de trânsito em julgado e "peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos"

(CPP, art. 625, § 1o).

Exsurge dos autos que
:

“no dia. 05 de janeiro de 2017, por volta das 14h3
0
min, policiais militares em rondas de rotina pelo bairro Nova Esperança, nesta Cidade, visualizaram os denunciados Pedro e Carlos saindo de uma residência em uma motocicleta, oportunidade em que realizaram a abordagem. Na revista pessoal os policiais localizaram em poder do denunciado Pedro uma porção média de maconha
(
a
)
revestida por papel plástico e após constataram ser
(
a
)
motocicleta produto de roubo/furto (objeto de IP diverso). Narra ainda o Ministério Público que os policiais adentraram ao imóvel e encontraram o denunciado Jefferson e sua esposa Vanessa Carvalho da Silva, sendo que o denunciado Jefferson tentou empreender fuga com uma maleta de cor preta e uma sacola plástica de cor branca nas mãos e durante a fuga dispensou a sacola em uma casa ao lado. Após a detenção os policiais encontraram na maleta, nina
(uma)
pistola calibre 9mm, marca Taurus, com dois carregadores e vinte e nove munições intactas e dentro da sacola dispensada localizaram duas porções grandes de maconha. Narra também o Ministério Público que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para o princípio ativo da MACONHA, peando
(pesando)
760g (setecentos e sessenta gramas).
”

(SIC)

A Defesa a
duziu que a busca domiciliar realizada na residência do
revisionando
se deu de forma ilícita
,
pelo que
requer sua absolvição.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria d
a ação revisional
.

O artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República, destaca a importância da inviolabilidade da casa como asilo do indivíduo. Segundo esse dispositivo, ninguém pode adentrar na residência de uma pessoa sem seu consentimento, exceto em situações específicas: flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou durante o dia mediante ordem judicial.

Essa regra constitucional consagra o direito fundamental à proteção da vida privada e à intimidade, conferindo à moradia um
“
status
”
de santuário inviolável. No entanto, o texto também estabelece as exceções de forma limita
r tal direito, como
“
ve
rbi gratia
”
: autorização do morador, flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou intervenção durante o dia com autorização judicial.

O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de decisão em repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em uma residência sem mandado judicial é justificada em qualquer momento do dia, inclusive durante a noite, desde que haja motivos convincentes e devidamente explicados pelas circunstâncias específicas do caso
.
E
sses motivos devem indicar que está ocorrendo um flagrante delito dentro da casa (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
DJe
de 8/10/2010).

Por sua vez, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a seguinte tese, referente ao Tema

280:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas

a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”

Portanto, o contexto fático deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos, as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e a eventual
prisão em
flagrante do suspeito.

O
crime de tráfico de drogas, por seu tipo plurinuclear, enseja diversas situações de flagrante
e apresenta inúmeras
situações
indicadoras de ocorrência de um possível
delito de tráfico
a ensejar
a entrada dos agentes no
domicílio
, a fim de cessar o delito qu
e, por ser permanente se
protrai
no tempo e, por
tanto, justifica

a violação do direito à inviolabilidade nos termos do próprio dispositivo
constitucional
.

Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

" (...)
3.
Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.

(...)
. 6.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade
"guardar"
, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado
RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(RE 1466339
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
08-01-
2024 PUBLIC
09-01-2024)
.

A busca em domicílio pode ocorrer sem mandado quando existe uma situação clara de flagrância, desde que haja justificativas plausíveis baseadas nas circunstâncias específicas do caso, indicando que dentro do imóvel está ocorrendo um flagrante delito. Isso é especialmente aplicável em casos como o tráfico de drogas, um crime de natureza
permanente
que permite a exceção à garantia constitucional de não violação à intimidade e ao domicílio.

No contexto em análise, o
revisionando
tentou fugir ao perceber a presença da equipe policial e jogou uma sacola na residência ao lado.

Esses eventos, aliados ao fato de que
,
momentos antes
,
os dois corréus foram abordados ao sair da casa do
revisionando
,
portando drogas e uma motocicleta de origem ilegal,
fator que
indicam uma suspeita concreta e fundamentada
que
,
no domicílio
,

haveria
mais drogas o que, de fato se confirmou, já que
a prática usual
utilizada
pelos mercadores de entorpecentes, normalmente saem de
“
seu
esconderijo” com quantias pequenas para minorar o prejuízo, caso sejam apanhados e assim
poderem alegar a posse para uso, prática
essa que
é do conhecimento comum.

Conclusivamente, é natural inferir
que
a sacola jogada pudesse conter substâncias entorpecentes e que o
revisionando

estivesse em posse de outros objetos relacionados a
o
crime
em comento
.

Com efeito,
a

suspeita foi confirmada durante a operação, quando foram encontradas 2 (duas) porções
grandes
de maconha dentro da sacola jogada
, pesando 760 gramas,

1 (uma) pistola calibre .9mm, marca Taurus, com 2 (dois) carregadores e 29 (vinte e nove) munições dentro da maleta que ele carregava.

No caso em análise, a ação policial foi legítima, pois estava respaldada por motivos sólidos que indicavam a
possível
ocorrência de um flagrante delito em que o
revisionando
estava envolvido.

Assim
sendo
,
a
dinâmica
em que os
fatos ocorreram
au
toriza
va
a entrada na residência d
o
revisionando
.

Dessa forma, impõe-se concluir que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida, tampouco
,
pode-se falar em violação da residência do
revisionando
, seja porque se tratava de situação
que indicava a
flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele
,
seja porque havia fundadas razões para a
entrada
realizada pelos agentes públicos.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo IMPROCEDENTE o pedido revisional, mantendo
incólume

o

r.
a
cord
ão

revis
i
onado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024